Tribunal: TJMT
Processo: 0002389-64.2016.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002389-64.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), FILOGONIO TEODORO RIBEIRO - CPF: 001.916.981-72 (APELADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), FILOGONIO TEODORO RIBEIRO - CPF: 001.916.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE – SÚMULA 467/STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Nos termos da Súmula 467/STJ,
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

2.

Hipótese dos autos em que não restou configurado o prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho inicial (art. 174, CTN), razão por que não há na ocorrência de prescrição.

3.

“(...)
não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia
. (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada contra
MAJORI IMOBILIÁRIA M JOAQUINA LTDA. – ME e FILOGÔNIO TEODORO RIBEIRO
,
acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição do crédito constante na CDA n. 2016/1412823, inscrita em 27.10.2016.

Em suas razões recursais, aduz que não há que se falar em aplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/99 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 (i); que o
dies a quo
deve se dar da data da constituição definitiva do crédito administrativo, com o término do processo administrativo (ii).

Requer a reforma da sentença, com a rejeição da exceção de pré-executividade pela ausência de prescrição do crédito tributário.

Prequestiona os artigos 174, parágrafo único, I, do CTN e o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Tempestividade certificada no Id. 85892774.

Parte isenta de custas.

Intimada, a parte apelada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 85892776.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (art. 178, CPC
c.c

Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis trechos da sentença combatida:

“De início, frise-se que, no que concerne ao prazo prescricional, não é o caso de se aplicar as regras estabelecidas no Código Civil e no Código Tributário Nacional, mas sim as disposições contidas no Decreto Federal n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1º).

[...]

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa ambiental por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos.

Em arremate, preleciona a Súmula n. 467, do STJ: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Por fim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

[...]

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Considerando essas premissas, vislumbro, no caso, a ocorrência da alegada prescrição.

[...]

Desse modo, considerando que entre a data de apresentação de defesa administrativa – 02.10.2008 – e a decisão administrativa proferida por autoridade competente – 26.08.2015 – transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, materializada está a prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no aludido ato administrativo, nos termos em que preleciona o art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932.

[...]

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada no id. 42488122 – Págs. 20/34, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2016/1412823, inscrita em 27.10.2016 e JULGO EXTINTA a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC-2015.

[...]

Vinga a pretensão recursal.

Explico.

Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em cinco anos a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos
, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fisc
al; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso concreto, a lavratura do Auto de Infração nº 203819 se deu em 10/09/2008; a instauração do procedimento para sua apuração em 16/12/2008 (Id. 85892768); a constituição definitiva do crédito exequendo em 24/12/2015, o ajuizamento da demanda em 10/11/2016 e o despacho inicial, por sua vez, foi proferido na data de 14/11/2016, isto é, quando já vigente a atual redação, de modo que é causa interruptiva da contagem do prazo.

A par disso, a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:
“Prescreve em cinco anos,
contados do término do processo administrativo
, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Assim, sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional, vez que ausente legislação
municipal a disciplinar a prescrição, inclusive a intercorrente, motivo por que não há como invocar paralelismo com normas do processo administrativo federal.

Julgados do Superior Tribunal de Justiça delineiam nesse sentido:

(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de
não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia
. (...). (Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.
3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.
5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).
6. Recurso Especial provido. (
REsp

1662786
/ PR, RECURSO ESPECIAL, 2017/0064747-1,
RELATOR(A)
Ministro HERMAN

BENJAMIN (1132), SEGUNDA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
16/05/2017,
DATA DA PUBLICAÇÃO
DJe 16/06/2017)

No âmbito deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Prescrição intercorrente.
Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União
.

2. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva.

3. O processo administrativo foi iniciado em 2008 e o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

5.
De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo
.

6. Se a ação de base foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32.

7. Recurso Provido.

(N.U 0003564-25.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) (grifei)

Ainda, de forma semelhante ao caso tratado no presente recurso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INFERIOR A CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO INFERIOR AO PREVISTO NO RESP Nº 1.340.553/RS-RR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).

(N.U 0002397-41.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES – SÚMULA 467 DO STJ - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2. O prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula n. 467 do Superior Tribunal de Justiça, que, no caso dos autos, se deu em 29/03/2016, com a constituição definitiva do crédito.

(N.U 0001856-71.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Vale acrescentar, ainda, que não houve a juntada do processo administrativo de forma integral, não sendo possível, em sede de exceção de pré-executividade, a dilação probatória.

Por tudo, à luz do entendimento colacionado, não há falar no escoamento do prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho citatório.

Demais disso, quanto ao pleito de prequestionamento explícito, importante delinear que,
viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5-
O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso
. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição nas modalidades punitiva e intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022